Tribunal: TJMT
Processo: 0003953-89.2019.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003953-89.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.366.051-50 (APELADO), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), J. S. M. B. (VÍTIMA), L. S. M. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PROPORCIONALIDADE DA MINORANTE DA TENTATIVA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez constatado pelas provas judicializadas que o acusado tentou praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com duas menores, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, necessário que se proceda a condenação pela tentativa de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas constantes do acervo incriminatório, o que, ratifica a possibilidade de condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003953-89.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal nº 3953-89.2019.811.0012, Código 117495, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o acusado WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS da prática do delito de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal, e à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de coação no curso do processo, previsto no art. 344, do Código Penal. Estabeleceu-se, ainda, o regime prisional aberto para o início do cumprimento das penas (Sentença – fls. 149/154 – id. 106575018).

Interposto recurso de apelação, o
Parquet
argumenta em razões recursais que o conjunto probatório dos autos comprova de maneira cabal a materialidade e autoria delitiva, afirmando que os elementos informativos, aliados às provas produzidas em Juízo, em especial pelas palavras das vítimas, autorizam o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (por duas vezes) (fls. 184/199 – id. 106575018).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença ora combatida (id. 106575025).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial (id. 111328472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal nº 3953-89.2019.811.0012, Código 117495, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o acusado WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS da prática do delito de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou o recorrente pela prática do delitos de ameaça e coação no curso do processo, dispostos, respectivamente, no art. 147,
caput
, e art. 344, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 (quinze) de setembro de 2019, por volta das 17h30min, no complexo das piscinas situadas na praia do Sol, Bairro Santa Mônica, nesta cidade, WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra às vítimas Jordane Sthefane Martins Batista e Leandra Sthefane Martins Batista, crianças contando então com 11 (onze) e 09 (nove) anos de idade, respectivamente, bem como, nas mesmas circunstâncias de espaço-tempo, também com consciência e vontade, ameaçou por palavras causar-lhe mal injusto e grave à vítima Leandra Sthefane Martins Batista, criança de apenas 09 (nove) anos de idade.

Consta, ainda, que, na mesma data do dia 15 (quinze) de setembro, após ser detido pela Polícia Militar em decorrência da prática dos fatos acima, já na sede do Batalhão da Polícia Militar, situado nesta cidade e Comarca de Nova Xavantina/MT, e durante à lavratura do respectivo Boletim de Ocorrência, WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra parte e pessoa que funciona e é chamada a intervir em processo policial e administrativo.

Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos, as vítimas Jordane e Leandra, que são irmãs, estavam se divertindo no espaço das piscinas situado na Praia do Sol, acompanhadas de outros menores, dentre eles “Gabrielly” e um outro menino ainda não identificado, quando o denunciado, aproveitando-se do fato de Jordane dirigir-se para outra piscina, e sem que outras pessoas percebessem, se aproximou e passou as mãos em sua barriga, tudo com o fim de com ela praticar atos libidinosos.

Ato contínuo, após Jordânia seguir andando, o denunciado voltou-se à ofendida Leandra e passou a acariciar sua barriga e seus seios, fato este praticado por duas vezes. Ainda, ele começou a “jogar beijos”, questionou seu nome e o local onde morava, motivo pelo qual as irmãs conversaram a respeito da atitude do denunciado e resolveram contar os fatos a seu pai.

Diante disso, ao ficar ciente do ocorrido, Leandro, pais das crianças, solicitou à Leandra que entrasse novamente na piscina para ver o que acontecia, momento em que presenciou o denunciado tentando abraçá-la por trás e “mandando beijos”. No entanto, ao perceber a presença do genitor da vítima, o denunciado gesticulou com o dedo na boca (comumente relacionado ao silêncio) para que à vítima não contasse nada, caso contrário ele a mataria, vindo, assim, a ameaçá-la de causar-se mal injusto e grave.

Desta feita, o genitor das vítimas acionou a Polícia Militar, cuja guarnição compareceu no local, realizou a abordagem do denunciado e efetuou sua prisão, sendo, em seguida, levado até a sede do Batalhão da Polícia Militar para lavratura dos procedimentos policiais de praxe.

Contudo, e com se não bastasse, durante o processo policial e administrativo de lavratura do Boletim de Ocorrência, o denunciado usou de grave ameaça contra Leandro Batista Moura, pais das crianças vítimas e parte ao estar representando suas filhas, sendo pessoa chamada a intervir no processo nesta qualidade, inclusive como testemunha dos fatos, tudo com o fim de favorecer interesse próprio, já que estava preso em flagrante delito, dizendo que o mataria.

Por fim, calha mencionar que, o denunciado ainda incomodou Gabrielly relatou que estava na piscina quando o denunciado aproximou-se e começou a aliciá-la chamando-a de “linda”, que tinha “olhos lindos”, bem como questionado “se ela tinha namorado”, bem como um outro menino (criança) até então não identificado, tentando beijá-lo e agarrá-lo (...)”
(id. 216/218 – id. 106575017).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de primeiro grau entendeu que as provas produzidas, apesar de demonstrar o contato físico entre o réu e as menores, não evidenciam a intenção lasciva exigida para a configuração do ato ilícito, transcrevo:

“(...) Verifico, outrossim, ter o réu narrado em juízo a mesma versão dos fatos narrados na fase investigatória.

Assim, deve-se observar o conceito do elemento objetivo “ato libidinoso”.

Vejamos o ensinamento doutrinário:

“Atos libidinosos, por outro lado, são os revestidos de conotação sexual, com exceção da conjunção carnal, tais como o sexo oral, o sexo anal, os toques íntimos, a introdução de dedos ou objetos na vagina, a masturbação etc” (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado. Vol. 3: parte especial. 7. ed. São Paulo: Método, 2017. Página 10).

Vejamos também o conceito fornecido pela jurisprudência do STJ:

“Considerar consumado atos libidinosos diversos da conjunção carnal somente quando invasivos, ou seja, nas hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima, não corresponde ao entendimento do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência acerca do tema. Conforme ensina a doutrina, libidinoso é ato lascivo, voluptuoso, que objetiva prazer sexual; aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem, que envolve também a conjunção carnal. Nesse contexto, o aplicador precisa aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de ferir ou não a dignidade sexual da vítima.” (STJ. REsp 1.309.394/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015 – noticiado no Informativo 555).

Dessa forma, além de provar o contato físico, mister se faz a demonstração da intenção lasciva do ato, ou seja, o objetivo do agente em obter prazer sexual.

No caso em tela, as provas produzidas, apesar de demonstrar o contato físico entre o réu e as menores, não evidenciam a intenção lasciva exigida para a configuração do ato.

Além do mais, como já mencionado alhures, é possível que o contato físico havido entre réu e menores tenha se dado de forma acidental, gerando, dessa forma, dúvida razoável quanto aos fatos, a qual deve beneficiar o réu por aplicação do princípio “in dubio pro reo (...)”
(fl. 152 – id. 106575018).

Irresignado com o
decisum
absolutório, busca o Ministério Público a condenação do acusado WEDERCLEY pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, previsto no art. 217-A, c/c art. 71, do Código Penal.

Para tanto, sustenta que o conjunto probatório dos autos comprova de maneira cabal a materialidade e autoria delitiva, afirmando que os elementos informativos, aliados às provas produzidas em Juízo, em especial pelas palavras das vítimas menores de idade, autorizam o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (duas vítimas).

Pois bem.

É cediço que em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, ainda mais quando a denúncia narra suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais não deixam vestígios.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

E, no presente feito, entendo que os elementos de convicção trazidos no curso do processo se mostram hábeis a sustentar, com a certeza exigível e necessária, a condenação do recorrido, como pretende o Ministério Público, porém, não pelo delito consumado, mas sim pela tentativa.

Explico.

Da análise dos autos, observa-se que há provas concretas da conduta atribuída ao réu e necessárias para que se proceda a condenação por tentativa de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, sendo suficientes os elementos extraídos do caderno processual, especialmente dos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Em depoimento prestado perante o Juízo, o pai da ofendida
Leandra
, Sr.
Leandro Batista Moura
,

afirmou
“ter ficado sentado nas escadas da piscina de baixo, enquanto suas filhas brincavam nas piscinas. Em determinado momento, Leandra, a filha mais nova do depoente, se aproximou e disse haver um homem mandando beijo, nos chamando e passando a mão. Em seguida, o depoente disse para Leandra voltar para a piscina, para ver se os fatos narrados por ela realmente estavam acontecendo. O réu estava dentro da piscina, próximo a uma escada. Assim que Leandra entrou na piscina, o réu passou a mão em sua barriga. Em seguida, o depoente disse para Leandra passar perto do acusado novamente, ocasião em que este passou a mão no peito da menor. Ato contínuo, o depoente disse para o réu sair da piscina. Várias pessoas que estavam no local narraram ter visto o denunciado agindo com outras pessoas da mesma forma como estava fazendo com as filhas do depoente. O depoente acionou a polícia. O réu tentou fugir do local, contudo o depoente o impediu entrando em sua frente, esclarecendo que três amigos do acusado o ameaçaram dizendo que se não deixasse o acusado sair do local, iriam lhe agredir. Pessoas que estavam no local disseram que apoiariam o depoente e não o pedófilo. Várias pessoas relataram os fatos aos policiais, contudo ninguém quis se envolver como testemunha. O réu passou a mão em Jordane antes de Leandra reclamar sobre os fatos para o depoente, esclarecendo não ter visto o réu passando a mão naquela. Jordane disse que o réu passou a mão em sua barriga. Assim que Leandra saiu da piscina dizendo que iria chamar o depoente, o réu a ameaçou, contudo não sabe o que este disse para aquela. Quando a polícia militar chegou ao local, conversou com os populares que estavam presentes, os quais confirmaram os fatos. Em seguida, deu voz de prisão ao réu, que não resistiu. No batalhão da PM o réu ameaçou o depoente dizendo por duas ou três vezes que este iria morrer. Familiares do réu foram à casa de uma tia do depoente indagando sobre seu endereço. Esclareceu estar sentando no último degrau da escada que fica na piscina de baixo, ao passo que as filhas do depoente estavam brincando na piscina de baixo e na de cima. Assim que viu o réu passando a mão em Leandra, gritou para que aquele saísse da piscina. O réu estava alcoolizado. Havia garotas com aproximadamente quatorze anos na piscina, contudo o acusado não mexeu com estas. Percebeu que o acusado estava tirando proveito apenas das crianças menores. Quando o depoente mandou Leandra voltar para a piscina, viu o réu mandado beijos para outras crianças. Acredita que o réu fez contato com Leandra intencionalmente. O réu também tentou agarrar um menino que estava saindo da piscina. O pai desta criança disse que não queria se envolver com os fatos e foi embora do local. Quando Leandra retornou para a piscina, o réu levou uma das mãos em sua barriga e a outra mão nos seios, como se fosse abraça-la. O réu tentou agarrar o menino quando o depoente mandou sair da piscina. O réu não resistiu à prisão, contudo disse não ter praticado o ato que lhe foi imputado. Cleudison, amigo de infância do depoente, também estava na praia no dia dos fatos”
(trecho extraído da sentença – fl. 150 – id. 106575018).

Também perante a autoridade judicial, a vítima
Leandra Sthefane Martins Batista
relatou
“ter chegado à praia depois do almoço, na companhia de seu pai, Jordane e Cleudison. A depoente não conhecia as outras crianças. O pai da depoente ficou sentado na escada com Cleudison, fora da piscina. Afirmou ter visto um homem moreno fazendo coisas estranhas com as crianças. Ele estava escorado dentro da piscina, mexendo com as crianças, isto é, passando a mão nas meninas e jogando beijos de longe. Ele passava a mão na barriga e no peito das meninas, esclarecendo ter o réu passado a mão na depoente também. O homem chamava as meninas. A depoente não viu o homem passando a mão em sua irmã. O homem passou a mão na barriga e peito da depoente. A depoente contou para seu pai sobre os fatos. O homem passou a mão na depoente antes e depois de contar sobre os fatos para seu pai. O homem também passou a mão e beijou um menino de quatro ou cinco anos de idade, ocasião em que o pai deste o tirou da piscina. O homem disse para a depoente que se contasse sobre os fatos para seu pai a mataria. A ameaça ocorreu depois de haver chamado seu pai. A depoente falou sobre os fatos para seu pai junto com Jordane. Depois de haver chamado seu pai, a depoente voltou para a piscina e o homem passou a mão em seu corpo novamente, tendo seu pai presenciado tal fato. O pai da depoente falou com o homem. A depoente não viu o homem ameaçando outra pessoa (...)”
(trecho extraído da sentença – fls. 150/151 – id. 106575018).

Já a vítima
Jordane Sthefane Batista
declarou em Juízo
“ter ido para a praia com seu pai e Cleudison, que é amigo do seu pai, e sua irmã. Não se recorda do horário que chegaram à praia, mas era depois do almoço. A depoente estava brincando apenas com sua irmã. Também tinham adultos na piscina. "Ele" estava passando a mão nas crianças. O pai de um menino tinha que levar este para casa, contudo “esse homem aí” puxou a criança de volta para a piscina. A depoente não sabe o nome de tal homem. O homem é moreno e estava sozinho na piscina. A depoente percebeu que o homem estava bêbado devido o jeito como estava se comportando. Quando a depoente chegou, o homem já estava na piscina. O réu também mexeu com outras crianças, esclarecendo que ele ficava mexendo no peito e no corpo das meninas, além de ficar chamando e mandando beijo. A depoente também viu o réu passando a mão no peito de uma menina maior. O homem passou a mão na depoente e estava querendo mexer em seu peito. O réu não estava próximo à escada. Ele estava próximo ao local onde se pula na piscina. O réu mexeu com a depoente depois de algum tempo depois de chegar ao local. A depoente estava brincando, quando Leandra a chamou e disse que o homem estava chamando ela e mandado beijo para todas as meninas. A depoente ficou assustada e disse que Leandra estaria mentindo. Em seguida a depoente foi conferir se o homem realmente estava chamando as meninas e constatou que ele realmente estava chamando. Em seguida, a depoente e Leandra foram até seu pai, que estava na piscina de baixo com o amigo dele. O pai da depoente disse para entrarem novamente na piscina, para ver se o homem realmente estava chamando, tendo visto que tal fato era verdade. A depoente não viu se o homem passou a mão no corpo de sua irmã. Leandra não disse para a depoente que o homem teria passado a mão no corpo dela, mas disse que ele estava mandando beijo para ela. O homem não tentou beijar Leandra à força. O homem estava bebendo com outros homens e mulheres, mas quando ele entrava na piscina, ficava sozinho. O homem disse que se falassem alguma coisa para alguém, as mataria. Tal ameaça foi proferida antes do momento que seu pai falou com ele e depois que contaram sobre os fatos para o pai da depoente. O réu tocou no corpo da depoente antes de terem contado sobre os fatos para seu pai
(...)” (trecho extraído da sentença – fl. 150 – id. 106575018).

Interrogado judicialmente, o réu WEDERCLEY PERREIRA DOS SANTOS
“narrou estar brincando na piscina e bebendo com seu ex-cunhado no dia dos fatos. Afirmou ter chegado ao local dos fatos por volta das 14 horas. Disse ter apenas brincado com as crianças, as quais estavam correndo, mergulhando e pulando, contudo, as pessoas interpretaram a situação de maneira errada por estar embriagado. O depoente estava brincando com as crianças, mas a piscina era pequena e estava cheia de gente, além de estarem agitadas as crianças. Não se recorda de ter jogado beijos para as crianças. Afirmou ter ajudado a retirar uma criança da piscina quando também estava saindo de referido local. Não falou como nenhuma criança. Não se recorda de haver segurado nenhuma criança. Afirmou não ter tocado em nenhuma criança com intenção específica, esclarecendo ser possível que tenha esbarrado em algum menor por acidente. Afirmou não ter ameaçado nenhuma criança. Não ameaçou Leandro no batalhão da polícia militar, esclarecendo ter dito: ‘Eu não fiz isso não. Eu estava era brincando na piscina. Não faz isso comigo não’, ocasião em que estava algemado com as mãos para trás e deitado no chão. Não tem conhecimento de que parentes seus tenham ameaçado alguma das vítimas. Uma das crianças com quem brincou na piscina é filho da mulher de seu ex-cunhado. Tinham outros adultos na piscina. Não se recorda do momento em que o pai das meninas o abordou. Quando saiu da piscina, viu dois homens ligando para a polícia. O ex-cunhado do depoente lhe perguntou se havia feito alguma coisa, tendo dito que não. Em seguida, se sentou para aguardar a chegada da polícia, pois não havia feito nada. Não é verdade que tentou fugir do local. Não viu ninguém querendo lhe agredir. Como o depoente estava brincando com várias crianças, não se recorda das meninas, contudo não se recorda de abraçar nenhuma criança. Afirmou não ter resistido à prisão, esclarecendo ter sido agredido no batalhão da polícia militar. Afirmou não ter conversado com o pai das meninas na delegacia (...)”
(trecho extraído da sentença – fls. 151/152 – id. 106575018).

Observando o que fora dito pelo genitor das menores e pelas próprias vítimas, é possível concluir de forma indene de dúvidas que o apelado, ao tocar os corpos das menores dentro da piscina, tenha tentado agir com a intenção de satisfazer a própria lascívia mediante atos revestidos de conotação sexual.

Dos atos praticados pelo réu e descritos pelas vítimas e testemunhas, vejo que há elementos suficientes que permitem concluir que o acusado estava embriagado na piscina e tentando se enturmar com as demais crianças que ali se encontravam, agindo com nítida intenção lasciva.

Verificou-se dos fatos narrados o evidente dolo do recorrido em praticar ato libidinoso com as menores, apenas não tendo consumado o ato por circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, pela saída das vítimas da piscina para comunicar seu pai e posterior averiguação por parte deste de que o acusado se aproximava das crianças com intento de praticar ato libidinoso.

Após o genitor, Sr.
Leandro Batista Moura
solicitar que as menores saíssem do local, o acusado fez sinal com o dedo para que as vítimas que ficassem em silêncio e não contassem o que acabara de ocorrer.

Com isso, vejo que a negativa judicial do apelado ficou completamente divorciada dos demais elementos de prova constantes dos autos, sendo, em verdade, inverossímil e indigna de crédito.

Ademais, os depoimentos das vítimas
Leandra
e
Jordânia
, prestados tanto em sede policial como perante o Juízo, foram firmes e coerentes e encontram amparo nos demais elementos carreados aos autos.

Nesse sentido, destaco a inteligência do Enunciado Orientativo nº 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Colenda Corte,
in verbis:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Dessa forma, havendo provas suficientes da autoria delitiva, imperiosa a condenação do recorrido por crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (duas vítimas), como pretende o Ministério Público, porém, na modalidade tentada na fração de 1/3 (um terço), guardando proporcionalidade assim com o iter criminis percorrido.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do acusado, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na
segunda fase
não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, aplico a minorante da tentativa na fração de 1/3 (um terço) baseado no iter criminis percorrido no caso concreto, restando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incide, ainda, a majorante da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), em razão do crime ter sido praticado em desfavor de duas menores, motivo pelo qual estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantidas as penas estabelecidas para os delitos de
ameaça e coação no curso do processo, dispostos, respectivamente, no art. 147,
caput
, e art. 344, ambos do Código Penal que, somadas à pena da tentativa de estupro de vulnerável em continuidade delitiva não ultrapassam o
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo ministerial para condenar o apelado WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (duas vítimas), disposto no art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal, mantidas as penas estabelecidas para os delitos de
ameaça e coação no curso do processo, dispostos, respectivamente, no art. 147,
caput
, e art. 344, ambos do Código Penal
e demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022